Tribunal: TCU
Processo: 022.751/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de atos de concessão de reforma a militares pela 11a Região Militar junto ao Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de vários militares pela 11a Região Militar junto ao Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Paulo Roberto de Moraes (à Peça 2 sob o no 80305/2018), Luiz Paulo Weber (à Peça 3 sob o no 98755/2018), Célio Marques de Brito (à Peça 6 sob o no 1001/2019), Luiz Henrique Moura Barreto (à Peça 7 sob o no 6429/2019), Basílio Litwinczik (à Peça 8 sob o no 7315/2019) e José do Patrocínio Serodio (à Peça 10 sob o no 9750/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de José Walter Ferreira de Araújo (à Peça 4 sob o no 982/2019), Valdemar Kleinubing (à Peça 5 sob o no 991/2019), Basílio Litwinczik (à Peça 9 sob o no 9737/2019) e José do Patrocínio Serodio (à Peça 11 sob o no 9765/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 11a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de alteração das aludidas reformas apontadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 11a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.